Tribunal: TJBA
Processo: 8069260-42.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069260-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA TEIXEIRA AGUIAR Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA AFASTADA. IMPLANTAÇÃO DA VERBA NOS PROVENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA IMPLEMENTAR NOS PROVENTOS DE PENSÃO A GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC), NO PERCENTUAL DE 31,18% (TRINTA E UM VÍRGULA DEZOITO POR CENTO) SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO UTILIZADO PARA O CÁLCULO DO BENEFÍCIO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Maria Teixeira Aguiar contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, sob o fundamento de possuir direito à paridade remuneratória constitucional. A autoridade apontada como coatora suscitou preliminar de decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança resta consumado em demanda envolvendo obrigação de trato sucessivo; (ii) estabelecer se a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), diante das alterações legislativas supervenientes, possui natureza jurídica de vantagem de caráter geral, apta a ser estendida à servidora aposentada beneficiária da paridade constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão mandamental versa sobre omissão administrativa de trato sucessivo, razão pela qual o prazo para impetração renova-se mês a mês, não incidindo decadência quanto ao fundo de direito, atingindo-se apenas parcelas anteriores ao período legalmente previsto. O mandado de segurança não comporta condenação ao pagamento de parcelas pretéritas anteriores à impetração, limitando-se os efeitos patrimoniais às prestações vencidas a partir do ajuizamento da ação mandamental. A GEAC, embora instituída originalmente em razão da regência de classe, teve seu campo de incidência ampliado pela legislação estadual para alcançar professores participantes de programas ou projetos pedagógicos aprovados pela Secretaria da Educação, nos termos do art. 65-A da Lei Estadual nº 8.261/2002, com redação dada pela Lei Estadual nº 13.188/2014. A extensão da gratificação a atividades inerentes ao núcleo ordinário das atribuições do cargo de professor descaracteriza eventual natureza exclusivamente propter laborem e consolida seu caráter geral dentro da estrutura remuneratória da carreira. O art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008, ao fixar a GEAC em percentual correspondente a 31,18% sobre o vencimento básico, confere estabilidade remuneratória à verba e reforça sua natureza de vantagem genérica. A impetrante ingressou no serviço público em 05/08/1974 e aposentou-se em 07/12/2000, preenchendo os requisitos para incidência da regra de transição prevista no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que assegura revisão dos proventos na mesma proporção e na mesma data em que modificada a remuneração dos servidores em atividade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Seção Cível de Direito Público reconhece que vantagens de caráter geral devem ser estendidas aos servidores inativos submetidos ao regime de paridade, não configurando a providência aumento judicial de vencimentos. Eventuais valores já percebidos sob o mesmo título devem ser compensados em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, observando-se os critérios legais de atualização monetária e juros. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Segurança concedida. Tese de julgamento: Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo omissão administrativa, o prazo para impetração do mandado de segurança renova-se periodicamente, não incidindo decadência sobre o fundo de direito. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), após as alterações legislativas que ampliaram sua incidência a atividades ordinárias do magistério, assume natureza jurídica de vantagem de caráter geral. Servidor aposentado sob regime constitucional de paridade faz jus à extensão da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico. Os efeitos patrimoniais da concessão mandamental limitam-se às parcelas devidas a partir da data da impetração, vedado o pagamento de prestações anteriores. A extensão de vantagem geral a servidor inativo amparado pela paridade não configura concessão judicial de aumento remuneratório, mas cumprimento de garantia constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC nº 41/2003, art. 7º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 8.261/2002, arts. 7º e 65-A; Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º; Lei Estadual nº 13.188/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, repercussão geral; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, Súmula nº 85; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105; TJBA, MS nº 8063489-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 26.10.2025; TJBA, MS nº 8064426-30.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, publ. 29.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8069260-42.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrantes MARIA TEIXEIRA AGUIAR e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I